Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702940-30.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTI MOURAO CRESPO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 27441877) com pedido de recebimento em seu dúplice efeito, interposta por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A em face de LUIZ FERNANDO CAVALCANTI MOURAO CRESPO, ante a Sentença (ID 27057336) proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 0702940-30.2021.8.07.0020, pela1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que julgou procedentes os pedidos autorais. Em Petição de ID 29398964, a parte Apelada, LUIZ FERNANDO CAVALCANTI MOURÃO CRESPO, informou falecimento, mas não juntou aos autos a certidão de óbito. Intime-se a parte Apelada, LUIZ FERNANDO CAVALCANTI MOURÃO CRESPO, para juntar aos autos a certidão de óbito do Apelado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2021 17:59:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador